Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA E ABANDONO NÃO VERIFICADOS. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que extinguiu o feito com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95 c/c o art. 485, III, do Código de Processo Civil.

2. Na origem o recorrente ajuizou ação executiva para recebimento de crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio inadimplidas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de error in procedendo.

5. Em suas razões recursais, o recorrente requer a cassação da sentença. Afirma ter juntado aos autos três petições distintas por meio das quais esclarece, de modo pormenorizado, acerca do abatimento dos valores já recebidos e decorrentes de bloqueio judicial. Aduz que, ignorando os documentos, foi prolatada sentença de extinção por desídia.

6. O douto juízo sentenciante extinguiu o feito sob o fundamento de que a parte exequente deixou transcorrer in albis os prazos assinalados para cumprimento das determinações judiciais.

7. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o não atendimento da parte, devidamente intimada, à determinação de dar prosseguimento ao feito enseja extinção do processo, sem resolução do mérito, independente de prévia intimação pessoal das partes, conforme se extrai do art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/95.

8. No caso dos autos, no entanto, observo que, intimado a juntar planilha detalhada, com a indicação do valor do débito exequendo e do abatimento do montante efetivamente recebido, o exequente manifestou-se no ID 54312682 e, posteriormente, complementou suas informações no ID 54312686, trazendo ao feito o relatório concernente à dívida no ID 54312687.

9. Nesse cenário, tendo a parte recorrente se manifestado na forma determinada, não há como ser reconhecido o abandono a justificar a extinção de feito.

10. Configurado error in procedendo e observados os princípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e da celeridade processual, deve-se reconhecer a nulidade da sentença.

11. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da demanda executiva.

12. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.